Tribunal: TJES
Processo: 5016096-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016096-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROMEU FRANCISCO JESUS DE PAULO

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016096-35.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ROMEU FRANCISCO JESUS DE PAULO

AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S/A

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE CARIACICA – DRª. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à suspensão de ação de busca e apreensão e à restituição da posse de veículo objeto de alienação fiduciária. 2. O agravante sustenta a probabilidade do direito com base na abusividade dos juros remuneratórios, na ilicitude da tarifa de cadastro e na nulidade da constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação de "número inexistente".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios contratados são abusivos em relação à taxa média de mercado; (ii) saber se a cobrança da tarifa de cadastro é válida e se eventuais encargos acessórios podem afastar a mora; e (iii) saber se a notificação enviada ao endereço contratual, mas frustrada por erro nos dados fornecidos pelo devedor, é apta a constituir a mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A taxa de juros remuneratórios pactuada situa-se abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período e modalidade da operação, o que afasta a alegação de abusividade e a probabilidade do direito em sede de cognição sumária. 5. Conforme a Súmula nº 566 do Superior Tribunal de Justiça, é lícita a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, sendo que a abusividade de encargos acessórios não descaracteriza a mora, nos termos do Tema nº 972 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Segundo a tese firmada no Tema nº 1132 do Superior Tribunal de Justiça, para a comprovação da mora é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, não podendo a frustração da entrega por inconsistência de dados fornecidos pelo próprio devedor ser imputada ao credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Não se configura abusividade de juros remuneratórios quando a taxa contratada permanece em patamar inferior à taxa média de mercado para o período. 2. A notificação extrajudicial remetida ao endereço declinado pelo devedor no instrumento contratual constitui prova suficiente da mora, ainda que a entrega não se concretize por erro nas informações cadastrais sob responsabilidade do contratante.” _________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema nº 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmula nº 566; STJ, REsp nº 1.639.259/SP (Tema nº 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018; STJ, Tema nº 1132.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016096-35.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ROMEU FRANCISCO JESUS DE PAULO

AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S/A

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE CARIACICA – DRª. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em sede de ação revisional, especificamente no que tange à suspensão dos atos expropriatórios sobre o veículo objeto de garantia fiduciária. Segundo a sistemática do art. 300 do Código de Processo Civil, a medida exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca da alegada abusividade das taxas de juros, o exame do instrumento contratual (ID 16150939, p. 7) revela que o pacto foi firmado em 28 de julho de 2023, com taxa de juros remuneratórios de 2,97% ao mês e 42,08% ao ano. Em consulta às estatísticas do Banco Central do Brasil (BACEN) para o período, a taxa média de mercado para operações de "Aquisição de veículos - Pessoa Física - Pré-fixado" era de 3,09% ao mês e 49,45% ao ano.

Nesse contexto, verifica-se que a taxa contratada situa-se abaixo da média de mercado, o que descaracteriza a tese de abusividade sob o crivo da cognição sumária. Quanto à suposta renegociação com encargos de 47,8578% ao ano, o recorrente apresentou apenas um "Demonstrativo de Operações" (ID 16150939, p. 8), documento que não supre a ausência do respectivo aditivo contratual. Ainda que se admitisse tal percentual, a taxa média do BACEN para outubro de 2024 (período da alegada repactuação) era de 3,01% ao mês e 42,66% ao ano.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
" 2.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido.

Nesse diapasão, afastou-se a possibilidade do Poder Judiciário estabelecer um teto para taxa de juros remuneratórios, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média de mercado.

No que tange à "tarifa de cadastro",
o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação jurisprudencial segundo a qual é possível a sua pactuação no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, em contratos firmados após o início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, de 30.04.2008, nos termos da Súmula nº 566,
in

verbis
:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Inobstante a possibilidade de pactuação da “tarifa de cadastro” em contratos bancários posteriores a 30.04.2008 (como no caso), ficou ressalvada a possibilidade de exame da abusividade no caso concreto, conforme tese firmada no Tema 618 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Todavia, não restou demonstrada abusividade no presente caso, ao menos nesta fase.

Ainda que assim o fosse, por se tratar de encargo acessório ao contrato, tal não teria o condão de afastar a mora. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 -
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.639.259/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018)

Por fim, quanto à tese de nulidade da constituição em mora sob o argumento de que o Aviso de Recebimento (AR) retornou com a anotação de "número inexistente" (ID 16150939, p. 25), tal alegação encontra óbice no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1132). Segundo a orientação vinculante daquela Corte, para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado pelo devedor no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do recebimento pessoal.

Com efeito, a frustração da entrega por inconsistência ou insuficiência no endereço fornecido pelo próprio consumidor (dever de boa-fé e atualização cadastral) não pode ser imputada ao credor. Uma vez que a notificação foi direcionada ao domicílio declinado no contrato, a mora encontra-se validamente constituída para fins do Decreto-Lei nº 911/69.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.